Tribunal: TJDFT
Processo: 0786489-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente em parte o pleito inicial para condenar o Ente Público a ressarcir ao autor os valores pagos a título de IPVA (do ano de 2019 a 2023) e verbas cartorárias decorrentes da cobrança, no montante de R$ 2.227,54 (dois mil duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos), referentes ao período em que o veículo esteve fora de sua posse em virtude de furto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão de indevida inscrição em dívida ativa e protesto cartorário.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie.
3. Na inicial, narra o autor ter registrado o furto do seu veículo HONDA CG 150 FAN, placa JJU9877/DF, na data 18/07/2018. Aduz que o referido veículo foi localizado em 27/07/2018, e periciado pela Polícia Civil em 10/03/2022. Afirma que a restituição do veículo ocorreu apenas em 11/04/2024 e que, durante o período em que o veículo esteve fora de sua posse, foi pago o valor de R$ 2.227,54, correspondentes a IPVA's de 2019 a 2023 e respectivas verbas cartorárias. Requereu o ressarcimento do valor pago, além de indenização por danos morais, em razão da indevida inscrição de seu nome em dívida ativa, bem como pelo protesto cartorário levado a efeito pelo Distrito Federal.
4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal insurge-se apenas quanto à condenação relativa à indenização por dano imaterial. Sustenta que no presente caso não houve violação a direitos da personalidade do autor, de forma que não há que se falar em indenização por dano moral. Requer a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado.
5. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato”. Nesse sentido: Acórdão 1964285, 0748215-09.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 14/02/2025.
6. O protesto indevido efetuado pela Fazenda Pública também caracteriza o dano moral na modalidade "in re ipsa". Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais: "(...) IV. O protesto indevido é causa de dano moral in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro, violando os direitos de personalidade. Assim, a solução do equívoco pelo Distrito Federal na via administrativa quando cientificado da situação não afasta o dano moral decorrente do protesto indevido". (...) Nesse sentido: Acórdão 1770741, 07107361620238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023.
7. No caso dos autos, o autor/recorrido restou privado da posse de seu veículo, em razão de furto, desde 18/07/2018, data de registro da Ocorrência Policial (ID 70723925), até a data da restituição do bem, ocorrida em 11/04/2024 (ID 70723932).
8. O art. 1o, § 10, da Lei Distrital no 7.431/1985 dispõe que: “Desde que o fato seja objeto de ocorrência policial, o IPVA não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado e prevalece, nos casos de roubo e furto, até o momento em que o veículo for recuperado, observado o disposto no § 16”. No mesmo sentido é o disposto no art. 5o, inc. II, do Decreto no 34.024/2012.
9. Desse modo, tratando-se de furto e, com base nos dispositivos ora citados, durante o período em que o autor se viu privado da posse do bem, não deveria ter incidido o IPVA sobre a propriedade do veículo, tampouco poderia o ente Público ter inscrito o nome do autor em dívida ativa e levado a protesto cartorário. Assim, sem reparos à sentença que condenou o Ente Público pelos danos imateriais causados ao autor.
10. Em relação ao montante arbitrado, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração.
11. Para fixação do valor da indenização deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada, ainda, a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. Assim, o valor fixado pelo juízo singular (R$ 2.000,00), é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido, atendendo à função pedagógica do instituto.
12. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
13. Sem condenação em custas processuais, dada a isenção garantida à Fazenda Pública. Condenada a recorrente vencida em honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, consoante art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.